Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003329-38.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BRF S.A. APELADO: BRF S.A., DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo no prazo legal de 30 dias (CPC/15 1.010 § 1o e 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator